Tribunal: TJMT
Processo: 1038740-11.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038740-11.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MERCINO ANTONIO DA COSTA - CPF: 000.515.371-92 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1038740-11.2017.8.11.0041 –
Capital

Apelante:
Mercino Antonio da Costa

Apelada:
Ympactus Comercial S.A.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA – INICIAL INDEFERIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, e depende da comprovação da existência de relação jurídica, prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato, bem como o pagamento do custo do serviço (STJ, REsp n. 1.349.453-MS).

No caso, diante da não comprovação mínima da existência de relação jurídica entre as partes, a manutenção da sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1038740-11.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Mercino Antonio da Costa

Apelada:
Ympactus Comercial S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Mercino Antonio da Costa em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da medida cautelar de exibição de documentos requerida contra a Ympactus Comercial S.A., indeferiu a inicial, ante a não comprovação pelo requerente da existência de relação jurídica entre as partes e, via de consequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC.

Inconformado,
o apelante defende a ocorrência de decisão surpresa, face a não oportunização da demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, o que é vedado pelo art. 10, do CPC. Segue defendendo, que demonstrou a relação jurídica com a apelada através dos documentos trazidos à baila com a inicial. Firme no seu propósito, alega a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação procedente e, caso não seja este o entendimento, que o
decisum
seja cassado, com o retorno dos autos a instância de origem, para o regular processamento do feito.

Sem contrarrazões, ante a não formação da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1038740-11.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Mercino Antonio da Costa

Apelada:
Ympactus Comercial S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Mercino Antonio da Costa ajuizou medida cautelar de exibição de documentos em desfavor de Ympactus Comercial S.A., aduzindo que desembolsou um montante considerável para aderir à rede Telexfree, que posteriormente ficou conhecida como pirâmide financeira.

Segue aduzindo, que diante da sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 0800224-44.2013.8.1.0001, em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, ajuizada contra a aludida empresa, move o presente feito com o objetivo comprovar o vínculo existente entre as partes e o crédito que tem a receber.

Durante a marcha processual, a MMª Juíza determinou a intimação do requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar provas mínimas de que possui créditos a receber da requerida (id. 127865207), tendo o mesmo alegado que todos os documentos existentes se em encontram em poder da referida empresa, de modo que requereu que fosse determinada a intimação desta para que junte aos autos as provas pretendidas pelo Juízo (id. 127865209).

Assim, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o requerente não apresentou prova mínima da existência de relação jurídica entre as partes, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC

(id.
127865210).

Irresignado,
o apelante defende a ocorrência de decisão surpresa, face a não oportunização da demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, o que é vedado pelo art. 10, do CPC.

Segue defendendo, que demonstrou a relação jurídica com a apelada através dos documentos trazidos à baila com a inicial.

Firme no seu propósito, alega a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação procedente e, caso não seja este o entendimento, que o
decisum
seja cassado, com o retorno dos autos a instância de origem, para o regular processamento do feito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a vedação à chamada decisão surpresa está disposta no art. 10, do CPC, confira:
“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”
.

À vista disso, em que pese a alegação do recorrente, de que a inicial foi indeferida sem a oportunidade de manifestação da parte quanto aos pedidos feitos na demanda, cabe esclarecer que a condutora do feito determinou a sua intimação, durante a marcha processual, para que comprovasse, ainda que minimamente, a existência de relação jurídica entre as partes, o que não ocorreu.

Dessa forma, a r. sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, adveio após a aludida intimação e manifestação do requerente, ora apelante, razão pela qual não há que se falar em decisão surpresa e nem na violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, precipuamente ante o fato de que foi permitida a produção de provas.

Ultrapassada essa questão, é cediço que o c. STJ, ao julgar o REsp n. 1.349.453/MS, em sede de recurso repetitivo, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (III) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
.

2. No caso concreto, recurso especial provido.”
(2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014 – negritei)

In casu
, é fato incontroverso que o requerente não comprovou, ainda que minimamente, repiso, a existência de relação jurídica entre as partes, mormente porque os documentos de id. 127866192 e 127866193, tratam-se de contratos genéricos de adesão, que sequer possui o nome da parte.

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que a d. magistrada andou bem ao asseverar,
verbis
:

“
A ação de exibição de documento é a medida preparatória com o fito de obter documento ou coisa para que o interessado possa instruir a ação principal, havendo, porém, a necessidade de comprovação mínima de prova para demonstrar a existência de relação jurídica entre os litigantes
.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não foi carreada aos autos nenhuma prova documental hábil a comprovar que o requerente tenha investido qualquer quantia monetária na companhia requerida, isto porque, embora tenha sido determinado a este que trouxesse aos autos comprovantes de transferências/depósitos, ou até mesmo comprovação de que tenha efetuado o pagamento diretamente a terceiros, não o fez
.

Deste modo, não subsistem evidências concretas que demonstrem, com um grau mínimo de segurança, o pagamento em favor da empresa requerida das quantias reportadas na petição inicial, o qual comprovaria cabalmente seu vínculo com a promovida.

Diante da ausência do respectivo recibo de pagamento, compete ao autor comprovar, por outros meios, a forma como supostamente se deu o ingresso na pirâmide financeira da empresa requerida, pois o Código de Processo Civil, no inciso I do artigo 373, expressamente prevê que é de responsabilidade do autor a produção da prova constitutiva do seu direito.”
(id. 127865210 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal, vejamos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA – APLICAÇÃO DO RESP 1.349.453-MS – JULGAMENTO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INDEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É injustificada a condenação às custas processuais e honorários advocatícios, se o requerido não oferece resistência à pretensão inicial da ação cautelar de exibição de documento, bem como não se comprova resistência à referida exibição na esfera administrativa.

1. “Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido”. (STJ – Segunda Seção - REsp nº 1.349.453 - MS (2012/0218955-5) – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 10.12.2014).

2. Em observância ao princípio da causalidade, aquele que der causa à lide deve arcar com as custas e honorários advocatícios.”
(RAC n. 1.992/2017, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.05.2017 – negritei)

“MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – PEDIDO ADMINISTRATIVO – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO ESPECIAL SOB RITO DOS RECURSOS REPETIVITOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, e depende da comprovação da existência de relação jurídica, prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato, bem como o pagamento do custo do serviço (STJ, REsp n. 1.349.453-MS).
”
(RAC n. 40.974/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 04.07.2018 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022